Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO HENRIQUE FILHO, em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, proferida em sede de execução por quantia certa ajuizada por PARK SUL PRIME RESIDENCE. Citado para o processo forçado, ANTÔNIO depositou 30% (trinta por cento) do valor da dívida e requereu o parcelamento na forma do art. 916, do Código de Processo Civil, o que foi deferido. Contudo, já na segunda parcela não honrou a obrigação no prazo. O mesmo ocorreu em relação à terceira e quarta parcelas. O credor requereu o prosseguimento da execução pelo remanescente da dívida, acrescida da multa de 10% (dez por cento). ANTÔNIO juntou comprovante de pagamento das parcelas restantes e requereu a extinção do feito. Sobreveio decisão em que o juízo determinou a intimação do devedor para depositar o débito remanescente e correspondente à multa moratória no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de prosseguir nos atos de execução. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a multa prevista no art. 916, §5o, II, do Código de Processo Civil incide apenas no caso de não pagamento das parcelas, o que não se verificou nos autos, uma vez que houve pagamento fora do prazo. Aduziu, ainda, que o silêncio do credor implicaria em anuência tácita. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão eximindo o pagamento da multa moratória, bem como para aplicação do art. 940, do Código Civil e condenação do credor ao pagamento em dobro do valor supostamente cobrado em excesso. Preparo regular sob ID 33098111. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos, etc. Por meio da decisão de ID Num. 86065196 foi deferido o parcelamento do débito, nos termos do artigo 916 do CPC. O executado juntou ao ID Num. 106220134 comprovantes de pagamento relativos a 5a e 6a parcelas em atraso, oportunidade em que requereu a extinção do feito. Por sua vez, o exequente sustenta que o devedor efetuou o pagamento das parcelas fora do prazo, razão pela qual requer o pagamento do débito remanescente relativo a multa de 10% incidente sobre as parcelas pagas fora do prazo. Manifestação do devedor ao ID Num. 108922463 em que sustenta que não deve haver inclusão da multa, alegando que a lei dispõe que o pagamento da multa deve ocorrer somente quando as prestações não forem pagas, não se aplicando na situação em que forem pagas em atraso. Decido. Considerando que a decisão que determinou o parcelamento do débito (ID Num. 86065196) dispôs que, em caso de não pagamento de qualquer das parcelas, haveria o vencimento das prestações subsequentes, bem como a imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas, e, considerando que a parte executada depositou a primeira parcela em 20.04.2021 (ID Num. 89431770) e a segunda parcela somente em 07.07.2021 (ID Num. 93908860), legítima é a inclusão da multa de 10% sobre o valor das prestação não pagas - prevista no parágrafo quinto do art. 916, do CPC, uma vez que o pagamento da segunda parcela fora do prazo acarretou o vencimento das prestações subsequentes. Assim, rejeito a impugnação apresentada pela devedora ao ID Num. 108922463. Intime-se a parte executada para depositar o valor do débito remanescente indicado ao ID Num. 106942646, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de prosseguimento da execução.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Segundo a regência do art. 916, do Código de Processo Civil, o devedor que pagar 30% (trinta por cento) da dívida no prazo dos embargos, terá direito ao parcelamento do remanescente em seis prestações. Porém, o não pagamento de quaisquer das parcelas acarreta o vencimento antecipado da dívida e imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor. Vencida a segunda parcela e não paga na data, automaticamente opera-se o vencimento, independentemente de requerimento da parte contrária - dies interpellat pro homine - bem como incorre o devedor na multa legal. Desta forma, numa análise preliminar, não haveria respaldo normativo a alegação de desoneração pagar da multa, porque teria havido mero atraso e não inadimplemento. Desde o vencimento da segunda parcela, o agravante já seria devedor do principal e acrescido da multa. Dessa forma, não se vislumbra a necessária plausibilidade do direito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator